Tribunal: TJMT
Processo: 1021443-32.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021443-32.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[J. V. C. S. - CPF: 083.124.291-40 (EMBARGANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), RODRIGO DE CASTRO SOUZA - CPF: 043.509.386-05 (EMBARGANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (EMBARGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), RODRIGO DE CASTRO SOUZA - CPF: 043.509.386-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO - REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO - CHEGADA AO DESTINO FINAL DOIS DIAS APÓS O PERÍODO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO -
SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - ART. 85, §11 DO CPC – HONORÁRIOS FIXADOS EM PATAMAR MÁXIMO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A fixação da verba honorária em patamar máximo definido por lei afasta a majoração pretendida na fase recursal.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
1021443-32.2022.8.11.0003

Embargante
:
J. V. C. S.

Embargado
:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

4a Vara Cível de Rondonópolis

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
JOÃO VICTOR CHAVES SOUZA,
representado por

RODRIGO DE CASTRO SOUZA
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo da requerida, ora embargada, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO - REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO - CHEGADA AO DESTINO FINAL DOIS DIAS APÓS O PERÍODO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

A reestruturação da malha aérea, noticiada nos autos, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea.

O cancelamento de voo adquirido e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Embargos
: Alega, em síntese, que o acórdão é omisso com relação aos honorários advocatícios recursais, previstos no art. 85, §1o e, ainda, §11 do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja sanada a omissão apontada, com a condenação da requerida em honorários de sucumbência no patamar de 20% (art. 85, § 11 do CPC).

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que negou provimento ao apelo da requerida, ora embargada.

Cumpre destacar que aplica-se ao caso o CPC/2015, que em seu artigo 85, §11, dispõe:

“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
”.

Da análise, verifica-se que o recurso de apelação, interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. foi

desprovido por esta Câmara e mantida a sentença, que fixou os honorários advocatícios em
20% sobre o valor da condenação,
veja-se (Id. 167963894):

Assim, o trabalho adicional em sede recursal, não comporta majoração, porque já fixado em patamar máximo, vale dizer,
20% sobre o valor da condenação.

Nesse sentido:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – APELO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE – VERBA SUCUMBENCIAL FIXADA NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL - VÍCIOS INDEMONSTRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade
. (N.U 0013395-65.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDOS REVISIONAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA VIA RECURSAL - ART. 85, §11, DO CPC - VERBA ARBITRADA NO PATAMAR MÁXIMO PERMITIDO (ART. 85, §2o, DO CPC) - PAGAMENTO ATRIBUÍDO AO APELADO - AUMENTO DESCABIDO - OMISSÃO - VÍCIO NÃO CONSTATADO - RECURSO NÃO PROVIDO. Os honorários advocatícios não comportam majoração na fase recursal se a condenação foi atribuída à parte apelada e fixada no patamar máximo legal (art. 85, §§2o e 11, do CPC). Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado nenhum dos vícios do art. 1.022 do CPC.
(N.U 0027975-53.2019.8.11.0000, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)

Logo,
não há omissão a ser sanada
.

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023